Tribunal: TJSP
Processo: 1005183-49.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação revisional de contrato c. c. consignatória de valores com pedido liminar de suspensão de restrição – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Interposição de recurso totalmente genérico, que não impugna especificamente nenhum dos fundamentos da r. sentença – Descumprimento dos requisitos previstos no artigo 1.010, incisos II e III, do CPC

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação revisional de contrato c. c. consignatória de valores com pedido liminar de suspensão de restrição – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Interposição de recurso totalmente genérico, que não impugna especificamente nenhum dos fundamentos da r. sentença – Descumprimento dos requisitos previstos no artigo 1.010, incisos II e III, do CPC – Violação ao princípio da dialeticidade – Recurso que não comporta conhecimento – Aplicação do artigo 932, inciso III, do CPC – Honorários advocatícios majorados – Recurso não conhecido.